Tribunal: TJDFT
Processo: 0719843-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719843-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO SERGIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, ora agravante. O Distrito Federal suscita preliminar de suspensão do processo por aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal. Afirma que a decisão agravada violou a coisa julgada, pois o índice de correção monetária a ser aplicado é a Taxa Referencial (TR). Avalia que admitir que a atual posição do Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal prevaleça em detrimento da primeira coisa julgada é gerar um desconforto permanente e falta de confiabilidade. Alega que se deve observar a força obrigatória da coisa julgada, o que significa observar o Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Cita o Tema de Repercussão Geral n. 733 e o Tema de Repercussão Geral n. 1.170, ambos do Supremo Tribunal Federal. Sustenta que o art. 535, §§ 5o e 8o, do Código de Processo Civil expressamente exige ação rescisória para desconstituir a coisa julgada formada antes do julgamento definitivo da declaração de constitucionalidade (inclusive eventual discussão de modulação) proclamada pelo Supremo Tribunal Federal. Argumenta que, em hipótese idêntica à dos autos, o Superior Tribunal de Justiça proveu recurso especial interposto pelo Distrito Federal para determinar a incidência da Taxa Referencial (TR) em virtude de decisão transitada em julgado. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, em face da isenção legal. Brevemente relatado, decido. 1. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.170 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral da questão constitucional suscitada no Recurso Extraordinário n. 1.317.982/ES (Tema de Repercussão Geral n. 1.170). O mencionado tema trata da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Inexiste qualquer relação de prejudicialidade, porquanto a matéria em discussão no Supremo Tribunal Federal diz respeito aos juros moratórios, enquanto o objeto de insurgência recursal no presente agravo se refere ao índice de correção monetária. Acrescente-se que, não obstante o reconhecimento da repercussão geral do tema, o Ministro Relator não determinou a suspensão dos processos que tratam da questão em trâmite nos demais Tribunais. A suspensão dos processos prevista no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil não é automática e cabe ao Relator do processo a faculdade de determinar, ou não, o sobrestamento.[1] Confiram-se, sobre o tema, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO (TEMA N. 1170). NÃO APLICABILIDADE. RE 870.947 (TEMA 810). INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVANCIA DO QUE FIXADO PELO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não é cabível a suspensão do feito em razão do reconhecimento pelo Plenário Virtual do STF de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.317.982/ES (tema n. 1170), em que se discute a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública em virtude da tese firmada no RE 870.947 (tema n. 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O assunto em debate no Supremo Tribunal Federal não guarda correspondência com a matéria discutida no acordão embargado, uma vez que os juros da dívida não foram o objeto da insurgência na impugnação apresentada pelo Distrito Federal e analisada na decisão agravada, mas somente o índice de correção monetária. (...) (Acórdão 1601800, 07143180920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. TEMA 1170 STF. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TEMA 733, STF. TEMA 905, STJ. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TEMA 491, STJ. JULGADOS. AUSÊNCIA FORÇA VINCULANTE. RELAÇÃO TRATO CONTINUADO. OBSERVÂNCIA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu entendeu pela existência de repercussão geral a questão relativa aos juros moratórios incidentes sobre as condenação judiciais da Fazenda Pública. 1.1. Não foi proferida nenhuma decisão determinando a suspensão dos julgamentos de recursos e ações que analisam tais questões; ademais, no caso dos autos não se discute juros de mora, sendo incabível a suspensão pleiteada pela parte agravada. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1439322, 07176204620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há óbice, portanto, à continuidade da tramitação do processo. Rejeito a preliminar. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar sobre a possibilidade de se alterar o índice de correção monetária de crédito executado contra a Fazenda Pública em sede de cumprimento de sentença. A Lei n. 11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357 e n. 4.425 na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR) para a correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública. Firmou-se, posteriormente, o entendimento segundo o qual se aplica o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal). A aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 810 somente será possível no caso concreto se a decisão que a fixou foi proferida antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, conforme as disposições contidas no art. 535, §§ 5o, 7o e 8o do Código de Processo Civil.[2] O capítulo do dispositivo de sentença transitada em julgado que estabelece a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária das condenações pecuniárias impostas à Fazenda Pública será considerado: 1) inexigível, se o título executivo judicial transitar em julgado após a decisão do Supremo Tribunal Federal; 2) exigível, se o trânsito em julgado do título executivo judicial ocorrer antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. A alteração do índice de correção monetária fixado em título executivo judicial transitado em julgado antes da decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) depende da propositura de ação rescisória, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 733.[3] A análise dos autos revela que o exequente/agravado deu início ao cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação coletiva n. 32.159/1997, referente ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso de forma ilegal em 1996. O pedido formulado no processo acima citado foi parcialmente acolhido para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que o pagamento foi reestabelecido, tudo corrigido monetariamente. Interposta apelação contra a sentença acima mencionada, os parâmetros da correção monetária foram alterados por ocasião do julgamento do Acórdão n. 998.356, no qual foram fixados o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) da data da efetiva supressão até 28.6.2009 e o índice de remuneração da poupança (Taxa Referencial – TR) de 28.6.2009 em diante. O Distrito Federal interpôs sucessivos recursos perante o Superior Tribunal de Justiça.[4] O trânsito em julgado ocorreu em 11.3.2020, sem qualquer alteração do que restou decidido por este Tribunal de Justiça no Acórdão n. 998.356 quanto à aplicação do índice de correção monetária. A decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810) que declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública foi proferida em 20.9.2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3.10.2019. O título judicial exequendo transitou em julgado em 11.3.2020, ou seja, em data posterior à decisão do Supremo Tribunal Federal, de 3.10.2019, que afastou a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública. Necessário reconhecer que, no caso concreto, a incidência da Taxa Referencial (TR) deve ser afastada e que o uso do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de correção monetária da dívida é medida que se impõe. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PARCELA MÍNIMA. FATO EQUIPARADO À REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 519 DA SÚMULA DO STJ. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. (...) (Acórdão 1651213, 07357586120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 18/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Coletiva n. 32.159/97) movido contra o Distrito Federal, determinou a aplicação da Taxa Referencial para correção monetária do débito exequendo, em conformidade com os termos do título judicial. 2. De acordo com o entendimento firmado pelo excelso STF no julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. O c. STJ no julgamento do REsp n. 1.495.149/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. 3. A declaração de inconstitucionalidade da lei que estabeleceu a TR como índice de correção monetária foi proferida pelo c. STF em 20/9/2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019. Já o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação coletiva ocorreu em 11/3/2020, ou seja, posteriormente à consolidação das teses da Suprema Corte e do STJ sob a sistemática processual da repercussão geral e de recursos repetitivos. (...) (Acórdão 1647328, 07263175620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 29/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 31.853/DF, Relator: Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 7.8.2018, Processo Eletrônico Dje-171, Divulgado em 21.8.2018, Publicado em 22.8.2018. [2] Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (...) § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. § 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. [3] A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). [4] Agravo em Recurso Especial n. 1.163.580/DF; Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.163.580/DF.